Tribunal: STF
Processo: RE 79753
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS DE MUTUO CONTRATADO NO EXTERIOR.
1. NO SISTEMA JURÍDICO- CONSTITUCIONAL DO BRASIL IMPERA O PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE DO TRIBUTO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 1., 7; ART.
153, PAR. 29), QUE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REGULOU NO ART. 97,
I, II, III E PARAGRAFO, ESTABELECENDO A RESERVA DA LEI PARA
INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS, OU ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR E
BASE DE CALCULO. 2. O ART. 108, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL VEDA A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA PARA JUSTIFICAR EXIGÊNCIA DE
IMPOSTO NÃO INSTITUIDO EM LEI. 3. O ART. 11, DO DECRETO-LEI 401/68
REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A TRIBUTAÇÃO DA REMESSA DE JUROS
DECORRENTES DE VENDA DE BENS A PRAZO PELO FABRICANTE NO EXTERIOR, EM
VERDADE, MAS A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TAMBÉM
PREDOMINA NO SENTIDO DE QUE O IMPOSTO DE RENDA SE APLICA A REMESSA
DE JUROS VINCULADOS A MUTUO.